Tribunal: STF
Processo: AI 84113
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO.
QUESTÕES QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO LEGAL, RAZÃO POR QUE NÃO HÁ AS
ALEGADAS OFENSAS A TEXTOS CONSTITUCIONAIS.
POR OUTRO LADO, A MATÉRIA CONCERNENTE AO ARTIGO 142 DA CONSTITUIÇÃO
ESTA PRECLUSA, POR NÃO TER SIDO DISCUTIDA NOS MOMENTOS PROCESSUAIS
OPORTUNOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.